Tribunal: STF
Processo: ARE 1442683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, § 3º, DO CP) – IMPOSSIBILIDADE – MANANCIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA QUE O RÉU, TINHA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO – INACOLHIMENTO – ACUSADO REINCIDENTE - PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA – NÃO CONCESSÃO – RÉU ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO E AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente